Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPROCIONALIDADE.
1. A alteração na situação financeira do alimentando ou do alimentante possibilita o pedido de revisão dos alimentos para exonerar, reduzir ou majorar esse encargo. Incidência do art. 1.699 do Código Civil.
2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. Caracterizada a modificação da possibilidade do alimentante, correta a r. decisão que reduziu a pensão alimentícia de 1 (um) salário mínimo para 65% (sessenta e cinco por cento) desse parâmetro.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.